Tribunal: STF
Processo: ARE 1297302
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, LV, e 93, IX, da Lei Maior.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “Como é sabido, a taxa, segundo dispõe o artigo 145, II, da Constituição Federal, é tributo exigido ‘em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição’.
    Assim sendo, não merece acolhida a alegação da recorrente no sentido de que não usa os serviços de coleta de lixo oferecidos pelo Município, por haver norma proibitiva de recolhimento de lixo decorrente da limitação de peso ou volume e por dispor de sistema próprio de tratamento do lixo, pois tal situação não afasta a atuação do Município, tendo em vista que a incidência da taxa não exige a utilização efetiva do serviço, bastando que o mesmo tenha sido disponibilizado ao contribuinte.
    Com efeito, o eg. STF já firmou orientação no sentido a constitucionalidade da cobrança da Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo (TCDL), no caso instituída pela Lei Municipal n° 2.687/98, posto que possui base de cálculo diversa de imposto, não afrontando ao disposto no § 2° do art. 145 da Constituição Federal.
    Nesse sentido, a Súmula Vinculante n 19 do eg. STF: 
    ‘A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal’.
    Vale ressaltar, que o fato gerador da Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo é a utilização efetiva ou potencial do serviço público, não estando vinculada apenas à coleta do lixo domiciliar, mas, também, à limpeza dos logradouros públicos, o que torna irrelevante a alegação da existência de serviço de coleta particular de lixo pela agravante. 
    Registre-se, também, que a Lei Municipal n° 2.687/98 estabelece que a taxa de coleta domiciliar do lixo pode ser cobrada tanto do proprietário ou do titular do domínio útil quanto de eventual possuidor. Confira-se: Art. 2°. Contribuinte da taxa é o proprietário ou o titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer título, de unidade imobiliária edificada que seja alcançada pelo serviço.
    A propósito, confiram-se, inter plures, os seguintes precedentes deste Regional, em que as partes são as mesmas deste Agravo de Instrumento (Município do Rio de Janeiro X INFRAERO):
    [...]
    Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.”
    Da leitura dos fundamentos do acórdão prolatado na origem, acima transcritos, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).
    De mais a mais, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da constitucionalidade da taxa de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, desde que essas atividades sejam completamente dissociadas de outros serviços públicos de limpeza realizados em benefício de toda coletividade (RE nº 576.321/SP-RG-QO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno). 
    Compreensão diversa do entendimento firmado pela Corte de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: ARE 650.574-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.9.2011; ARE 647.735-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.6.2012; RE 949688 AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 20.9.2019; e ARE 1165968-AgR, Rel. Min. DIas Toffoli, Pleno, DJe 19.02.2019, cuja ementa transcrevo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Taxa de coleta domiciliar de lixo. Fato gerador. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1165968-AgR, Rel. Min. DIas Toffoli, Pleno, DJe 19.02.2019). 
    Não prospera, por seu turno, a insurgência pelo prisma do inciso LV do art. 5º da Carta Política, consagrador dos princípios da proteção ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2013, assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de janeiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora